Tribunal: STF
Processo: HC 238396
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, mas, desta vez, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 9):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. MERA REITERAÇÃO DO HC N. 883.309/MG. SUPOSTA NULIDADE DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MATÉRIA AVENTADA PRIMEIRAMENTE NESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver, no acórdão ou na decisão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Como é de conhecimento, revela-se manifestamente incabível o habeas corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita nesta Corte. 3. Conforme destacado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, esta impetração trata-se mera reiteração do HC n. 883.309/MG - que apresenta a mesma petição inicial do habeas corpus em exame, por meio do uso do recurso de informática conhecido como "copia e cola" (CTRL C + CTRL V), e foi impetrado contra o mesmo acórdão impugnado, pelo mesmo impetrante e em favor do mesmo paciente - o qual foi indeferido liminarmente pelo E. Ministro Vice Presidente, no exercício da Presidência do STJ, sob o fundamento de que o exame da matéria diretamente por esta Corte Superior resultaria em supressão de instância. 4. Somado a isso, uma vez que o Tribunal de origem não analisou o tema trazido pelo impetrante (e reiterado no bojo de um segundo habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça), e não minimamente demonstrada a indevida negativa de prestação jurisdicional, configura-se absoluta supressão de instância com relação ao ponto. 5. Portanto, tem-se que a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, inexistindo quaisquer dos vícios que permitam o manejo dos aclaratórios, ressaltando-se que não é omisso o julgado que deixa de analisar matéria suscitada originariamente nesta Corte Superior, por supressão de instância, pois até mesmo o habeas corpus, que demanda prova constituída, requer a análise da matéria pelas instâncias antecedentes, ainda que se trate de nulidade absoluta. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Assim como no HC 131504, anteriormente apresentado a esta Suprema Corte, o que buscam os impetrantes é o reconhecimento de que nula a persecução movida em desfavor do paciente, por incompetência absoluta do juízo. 



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, entretanto, não merece processamento.



    2.1. De plano, porque, consoante relatado, o pleito vindicado no presente writ também já figurou em impetração anterior perante o Supremo Tribunal Federal, que, distribuído à minha relatoria, teve negado o seu processamento, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, posteriormente devidamente chancelado pelo colegiado.



    Essa constatação, por si só, igualmente conduz ao não conhecimento deste remédio heroico, nos termos pretendidos pelos impetrantes, porquanto esta Suprema Corte, na esteira de sua jurisprudência, também reconhece inviável o conhecimento de impetração que possua as mesmas partes e idêntico objeto, sendo inadmissível a repetição de pedidos sem qualquer alteração fática. Nesse sentido:



    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)



    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018).



    2.2. Outrossim, mas ainda sob esse mesmo enfoque, a despeito dos argumentos e de toda a documentação lançados pelos impetrantes, verifica-se que o decisum impugnado não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF. Ao revés: com ela se coaduna, pois rechaçada a pretensão em favor do paciente, por se tratar de matéria repetida, anteriormente enfrentada por aquela Corte Superior.



    2.3. Por fim, na situação posta sob exame, em que pese a argumentação tecida pelos impetrantes, verifica-se que o enfrentamento da questão de fundo, diretamente por esta Corte, sem que nem mesmo tenha sido examinada pelo Tribunal de Justiça de origem, representaria não apenas atuação em duplo per saltum, como compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida, cuja indispensável observância submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o ProcuradorGeral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. 



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. Por todas, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 31.05.2016)



    [...] 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817- ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. [...] (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 24.04.2023) 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 05 de março de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente